Tribunal: TJES
Processo: 5024544-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024544-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação aforada por Humberto Mileip Duarte Machado em desfavor do Estado do Espírito Santo. A parte relata que em 12/11/2019 foi promovido deixando de ser agente de polícia civil categoria 2, passando para a categoria 1, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2019. Reclama que o pagamento da diferença salarial ocorreu sem juros e sem atualização monetária. Pede, em síntese, a condenação do requerido ao pagamento do valor correspondente à diferença devida ao autor em razão da não aplicação dos parâmetros descritos na fundamentação apresentada (valores retroativos da promoção ciclo 2018 acrescido de juros e atualização monetária) no importe de R$ 3.137,35 (três mil e cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) e correção monetária e juros a partir da data do efetivo pagamento.

A r. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, devendo o requerido ser condenado ao pagamento da atualização monetária das parcelas referente a diferença dos valores retroativos ao mês em que deveria ser iniciado os pagamentos (01/01/2019), com a correção monetária fixada com base no IPCA-E, e os juros de mora calculados segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º - F da Lei 9.494/97 (com redação data pela Lei 11.960/2009) contados a partir de cada parcela vencida. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar, que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrida possui o direito de ter o valor pago atualizado monetariamente.

Ademais, a atualização monetária realmente deve ser fixada com base no IPCA-E, e os juros de mora calculados segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º - F da Lei 9.494/97 (com redação data pela Lei 11.960/2009), ambos contados a partir de cada parcela vencida.

Por fim, destaco que a r. sentença está de acordo com o Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de recurso repetitivo; bem como, a Súmula 682 do STF, fundamentando juridicamente a necessidade de correção e juros aplicados aos valores retroativos recebidos pelos servidores públicos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)